Tribunal: TJMT
Processo: 0010218-62.2015.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010218-62.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (EMBARGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (EMBARGADO), HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM - CPF: 488.588.039-49 (EMBARGADO), DALVA JAMBERS CLEMENTE - CPF: 324.988.619-04 (EMBARGADO), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (EMBARGADO), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (EMBARGADO), MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI - CPF: 325.076.589-91 (EMBARGADO), LOURDES JAMBERS - CPF: 535.499.101-34 (EMBARGADO), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (EMBARGADO), EDILSON MILTON DE MOURA CORREA - CPF: 116.151.410-49 (EMBARGANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (EMBARGANTE), DALVA JAMBERS CLEMENTE - CPF: 324.988.619-04 (EMBARGANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (EMBARGANTE), HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM - CPF: 488.588.039-49 (EMBARGANTE), LOURDES JAMBERS - CPF: 535.499.101-34 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (EMBARGANTE), MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI - CPF: 325.076.589-91 (EMBARGANTE), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (EMBARGANTE), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (EMBARGANTE), EDILSON MILTON DE MOURA CORREA - CPF: 116.151.410-49 (EMBARGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010218-62.2015.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DOS APELANTES E APELADO - APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 6º, DO ART. 85, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO APELADO PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DOS AUTORES APELANTES DESPROVIDO

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010218-62.2015.8.11.0040

EMBARGANTE: EDILSON MILTON DE MOURA CORREA, AGOSTINHO JAMBERS, DALVA JAMBERS CLEMENTE, EVALDO JAMBERS, HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM, LOURDES JAMBERS, LUIZ CARLOS JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, PAULO MIGUEL JAMBERS, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS

EMBARGADO: LUIZ CARLOS JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM, DALVA JAMBERS CLEMENTE, EVALDO JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, LOURDES JAMBERS, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Edilson Milton de Moura Corrêa
e
Luiz Carlos Jambers e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 6º, DO ART. 85, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ao retirar os autos em carga, a parte autora teve ciência inequívoca da decisão saneadora, em sua integralidade.

O indeferimento da inicial por ausência de complementação das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte para a extinção da ação.

Ante a recusa da parte em realizar a emenda à inicial, outra solução não poderia haver, senão a extinção do feito sem apreciação do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal.

A extinção do feito sem julgamento de mérito, impõe a condenação em honorários advocatícios, obedecidos os limites e critérios dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Embargos de Declaração de Edilson Milton de Moura Corrêa
(id 71207975): alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais. Requer o provimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de aplicar o disposto no § 11, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões (id 74330956).

Embargos de Declaração de Luiz Carlos Jambers e outros
(id 73736450): sustenta que há contradição no v. acórdão no ponto em que reconhece ser desnecessária a intimação pessoal da parte para a complementação das custas. Realça que o não pagamento das custas não pode ser tido como indeferimento da inicial, porquanto não presentes as hipóteses dos artigos 319, 320 e 330 do CPC. Alega, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto ao exame da alegação de preclusão ao indeferimento da inicial. Assevera, neste ponto, ofensa ao disposto no artigo 329 do CPC. Entende, também, pela omissão quanto ao percentual dos honorários advocatícios. Aduz que o percentual de 10% se mostra excessivo, bem como não se esclareceu se incide sobre o valor dado a causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sobre o valor não retificado. Por fim, diz que não houve manifestação quanto ao pedido de aplicação da verba honorária em desfavor do apelado, que teria dado causa a propositura da ação. Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 74816962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010218-62.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambas as partes – apelantes e apelado, sustentam a ocorrência de vícios de omissões e contradição.

O recurso foi interposto pelos autores, Luiz Carlos Jambers e outros, em face de sentença de extinção, sem julgamento de mérito, da Ação de Demarcação e Divisão c/c Reintegração de Posse, nos termos dos artigos 290, 321, parágrafo único e 485, X, do CPC, com a condenação dos autores nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na hipótese, a extinção da ação ocorreu porquanto a parte autora, intimada para retificar o valor da causa e promover o recolhimento das custas complementares, bem como para emendar a inicial, não atendeu ao comando judicial.

No caso, ao sanear o processo, o Juízo saneou o processo e determinou, dentre outras medidas, que a parte autora recolhesse o valor remanescente das custas judiciais, já que alterado o valor da causa para R$ 2.710.664,00 (dois milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). Da decisão saneadora, foram opostos embargos de declaração, nos quais restou determinado à parte autora, que emendasse a inicial para descrever com mais precisão, os limites a serem constituídos, aviventados ou renovados.

Sucede que os autores não cumpriram com nenhuma das determinações.

Com efeito, o v. acórdão entendeu que a extinção do feito por inércia da parte em recolher as custas, bem como por não promover a emenda da inicial, não demanda a intimação pessoal.

Ora, o art. 290, do CPC, dispõe que:
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Acerca do referido dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem que
“o ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial (...)”
(in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 831).

Por seu turno, o Juízo também determinou a emenda da inicial para que a parte autora delimitasse, com maior precisão, a área objeto da lide, o que também não foi cumprido.

Nesse caso, dispõe o artigo 321, parágrafo único do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”

Veja-se, assim, que tanto no caso de não complementação das custas, como da emenda da inicial, o não cumprimento da determinação acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

Por sua vez, também não procede a alegação quanto à exigência da intimação pessoal antes da extinção do feito.

Ora, na hipótese, diante da inércia da parte autora em complementar as custas, o juízo decretou a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC.

Por se tratar de indeferimento da petição inicial, desnecessária a intimação pessoal dos autores apelantes, porquanto a exigibilidade da condição do § 1º do artigo 485 do CPC é aplicável apenas para as hipóteses dos incisos II e III do dispositivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte.
(...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp nº 1.229.628/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 26/06/2018)

Na linha de orientação do STJ:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DEFERIMENTO - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - NÃO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NOS ARTIGOS 290 E 485, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO QUE DETERMINOU, EM 5 DIAS, A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEMANDANTE - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA - DESNECESSIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES ENUMERADAS NOS INCISOS II E III DO ARTIGO 485 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1008669-02.2017.8.26.0011; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019)

Não fosse o descumprimento da ordem para a complementação das custas, os autores apelantes também não responderam a determinação para a emenda da inicial como consignado na decisão (id 67001496):

“Est post, CONHEÇO dos presentes embargos, dando PARCIAL PROVIMENTO no sentido de sanar a omissão e a contradição apontadas e,
quanto aos limites a serem constituídos, aviventados ou renovados, concedo prazo de 10 (dez) dias à parte embargada/requerente para que descreva precisamente os limites apontados acima
e, retificando a decisão de fls. 240/244, com o fim de postergar a análise da preliminar de prescrição aquisitiva (usucapião) para o mérito da demanda.”

Chama-se atenção para o fato de que os autores apelantes postularam pela devolução de prazo para se manifestarem, o que foi deferido. Contudo, nada apresentaram.

Ora, ante a recusa dos autores apelantes em realizar a emenda à inicial, outra solução não poderia haver, senão a extinção do feito sem apreciação do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Precedentes: REsp 802.055/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/3/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma , DJe 5/5/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/9/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma , DJe 27/11/2008.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp nº 1419086-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 08.05.2018)

Agiu, portanto, corretamente o juízo singular ao extinguir a demanda, ante a conduta dos apelantes, seja por não completarem as custas, seja por não emendarem a inicial.

Realça-se, por seu turno, que a determinação de emenda da inicial em despacho saneador não representa ofensa ao disposto no art. 329 do CPC. Bem observado o dispositivo, trata de ato do autor e não do juiz.

Não reside omissão, da mesma forma, no que toca aos honorários advocatícios. No ponto, o v. acórdão deixou expresso que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa estão em consonância com o entendimento firmado no STJ, como consignado:

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cumpre registrar que a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que: I- a expressiva redação legal impõe concluir que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10 a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa; II – que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Adrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

O caso é de sentença, sem julgamento de mérito.

Nessa quadra, dispõe o § 6º, do art. 85, do CPC:

“§ 6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

Assim, se não houve condenação, tampouco é irrisório o valor dado à causa, é de ser mantida a sentença que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Ainda em relação aos honorários advocatícios, não há omissão quanto ao parâmetro fixado, vale dizer, 10% sobre o valor da causa. Ora, é certo que o Juízo acolheu a Impugnação ao Valor da Causa corrigindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 2.710.664,00 (dois milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

Nesse caso, não paira dúvida que é esse valor alterado que servirá de parâmetro para a condenação dos honorários advocatícios, no percentual de 10%, porquanto fixado como valor da causa.

Ou seja, não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Nota-se, em verdade, o inconformismo dos apelantes, ora embargantes, com o resultado desfavorável, e o nítido caráter modificativo dos embargos de declaração, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Portanto,
nega-se provimento aos declaratórios dos autores apelantes, ora embargantes
.

Por seu turno, as razões dos embargos do requerido apelado procedem.

Com efeito, o v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, passando de 10% para 11% do valor da causa, majoração que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT - ED 81994/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos de declaração opostos por Edilson Milton de Moura Corrêa, para aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC e majorar os honorários advocatícios, de 10% para 11% do valor da causa
.
Nega-se provimento
ao recurso dos autores Luiz Carlos Jambers e outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021